Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-03.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000546-03.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANUSA DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 621.277.561-34 (APELANTE), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta pela consumidora, autora da demanda, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais em face do Banco BMG S.A., decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário advindos de contrato de cartão de crédito consignado que alega não ter contratado.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado e a consequente responsabilidade do banco pela cobrança indevida.

III. Razões de Decidir

3. A relação estabelecida entre as partes caracteriza-se como consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência.

4. Verificou-se que a instituição financeira não comprovou de forma inequívoca a regularidade da contratação, não apresentando contrato assinado ou prova de consentimento claro e informado por parte da consumidora.

5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, impunha ao banco o dever de comprovar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.

6. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida cabível, diante da cobrança indevida e da ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. Autorizada a compensação dos valores recebidos pela autora em razão do contrato questionado.

8. O dano moral restou configurado pela privação de parcela significativa do benefício previdenciário, sendo arbitrado em R$ 4.000,00, quantia proporcional e razoável à situação vivenciada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento:
"
1. A inexistência de contrato firmado entre as partes impõe a declaração de nulidade da cobrança e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. 2. A

instituição financeira é responsável pelos danos morais causados ao consumidor pela cobrança indevida, devendo arcar com a devida reparação. 3. A compensação de valores é admissível quando comprovada a transferência de valores para a parte autora
."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANUSA DE CARVALHO OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais ajuizada
contra o Banco BMG S.A.

A Apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão de crédito RMC que alega jamais ter solicitado.

Ressalta que os descontos indevidos já totalizam R$ 1.962,33, pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade do contrato, com a consequente condenação do banco à repetição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 3.925,66, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 261869758, oportunidade em que a instituição financeira suscita preliminar de conexão com a demanda de id. 1000512-28.2024.8.11.0006.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Vanusa de Carvalho Oliveira
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais ajuizada contra o Banco BMG S.A., na qual o MM. Juiz de Direito reconheceu a validade da contratação contestada pela Autora e, ainda, condenou-a em custas e despesas processuais em 10% sobre o valor da causa, considerando, entretanto, os termos do art. 98, § 3°, do CPC.

A Apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão de crédito RMC supostamente contratado em 13/12/2022, o qual alega jamais ter solicitado.

Aduz que, ao ser questionada sobre a legitimidade dos descontos, a instituição financeira apresentou contrato diverso daquele efetivamente questionado, com número diferente e data posterior (19/09/2023) à inclusão do débito em folha.

Ressalta que os descontos indevidos já totalizam R$ 1.962,33, pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade do contrato, com a consequente condenação do banco à repetição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 3.925,66, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

Inicialmente, no que diz respeito à
preliminar de conexão
suscitada pelo Apelado, entendo que sua análise está
prejudicada
, uma vez que o processo com o qual aduz existir conexão, n. 1000512-28.2024.8.11.0006, foi sentenciado e posteriormente arquivado em novembro de 2024. Assim, ainda que se reconhecesse a alegada conexão, seria impossível a reunião de processos se um deles já foi sentenciado, já que a finalidade precípua deste instituto é o julgamento simultâneo e uniforme das demandas
(Súmula 235 do STJ)
.

Prosseguindo, após análise detida dos autos, verifica-se que a controvérsia se restringe à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, com consequentes descontos no benefício previdenciário da parte autora.

Impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

Apesar do costumeiro acerto do iminente juízo singular, entendo que a sentença merece ser reformada, pelas razões que passo a expor.

Quanto à validade, ou não, do negócio jurídico, não obstante a instituição financeira sustente que a parte autora realizou de fato a contratação, efetuou saques e não foi capaz de comprovar os prejuízos decorrentes do acordo firmado que possibilite a declaração de nulidade, cancelamento dos descontos, restituição dos valores debitados de seu benefício e indenização por danos morais, entendo que havendo a inversão do ônus da prova,
cabia à Ré demonstrar a existência e validade da contratação
, o que não ocorreu no caso em tela.

À luz do contexto probatório, nota-se que a Ré não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do negócio jurídico supostamente firmado, visto que o instrumento contratual juntado aos autos carece de assinatura da Autora e a fotografia apresentada é dissociada de qualquer contexto que permita aferir sua relação com o contrato supostamente firmado.

Dessa forma, resta inviabilizada a comprovação de que a parte autora tenha efetivamente contratado a dívida mencionada. Por corolário lógico, uma vez declarado inexistente o contrato, reputam-se indevidas as cobranças realizadas no benefício da Autora.

A propósito, em que pese as afirmações da Apelada de que a parte autora não demonstrou a ocorrência de danos decorrentes da dívida contratada, salienta-se que o simples fato de haver descontos indevidos em seu benefício, devido a um negócio jurídico que jamais pactuou, é o suficiente para configurar o aludido prejuízo.

Quanto ao fundamento de que a contratação foi realizada eletronicamente e legitimada através da geração de um código único, isso não é prova inequívoca do consentimento da contratante, sendo certo que a assinatura eletrônica, nessa espécie de relação jurídica, deve ser demonstrada através da coleta da biometria facial do cliente, com geolocalização, autenticação em dois
fatores, etc.

Isso porque não há como afirmar, com certeza, de que, caso de fato tivesse ocorrido uma contratação, que ela não foi realizada por terceiros ou mesmo que não seja produto de uma simulação feita pela instituição financeira.

Ressalte-se que mera fotografia
selfie
não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, eis que sequer consta a data em que foi tirada. Desta forma, o banco Réu não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II do CPC, razão pela qual deve ser reformada a sentença para declarar inexistente o contrato objeto da lide.

Destaca-se:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3.
A ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato
. (...) A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. (...)” (TJMT,
ApCiv
1000160-54.2022.8.11.0034, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2024, p. 31/10/2024) (
g.n
)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO E BEM DIMENSIONADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5.
A instituição financeira não demonstrou a regularidade da contratação, sendo ausente assinatura física ou eletrônica da autora no contrato e inexistente comprovação de autenticação por biometria facial ou geolocalização
. (...) A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado, quando não comprovada a anuência do consumidor. (...)” (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10194355220248260405 Osasco, Relator: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 15/10/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 15/10/2024) (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque
o referido instrumento não contém assinatura do apelante, cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor
que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade. (...)” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000629-08.2022.8.08.0069, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível) (
g.n
)

Outrossim, embora a Apelante tenha acostado nos autos o repasse de valores por meio de TED (id. 261869285), verifica-se que não restou demonstrado que houve solicitação ou que o cartão tenha sido utilizado pela Autora.

Isto posto, e verificada a irregularidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a
devolução em dobro dos valores descontados
dos proventos da Autora, notadamente porque a instituição financeira se beneficiou ilicitamente dos valores subtraídos, conforme entendimento pacífico desta Corte, o qual é reiteradamente adotado por este Relator. Veja-se:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DIVERSO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O contrato apresentado refere-se a outra operação firmada com o Banco Pan S.A., não abrangendo a relação contestada. O banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade do negócio jurídico objeto da lide. 5. A ausência de comprovação da contratação justifica a declaração de inexigibilidade do débito e a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme art. 42,
p.u
., do CDC, dada a má-fé evidenciada. (...).
A inexistência de comprovação da relação jurídica autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e a repetição em dobro dos valores pagos, salvo hipótese de engano justificável.
(...)” (TJMT,
ApCiv
1003015-41.2023.8.11.0011, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2024, p. 19/11/2024) (
g.n
)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVERSÃO DE CONTRATO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 5. Em relação ao Banco Pan S.A.,
ausência de prova de contratação válida ou autorização da consumidora
. Reconhecida a inexistência de débito e a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. (...) "1.
A ausência de comprovação de consentimento da modalidade contratada
autoriza a conversão de contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado. (...) 3.
É cabível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente
, quando evidenciada má-fé do fornecedor.” (TJMT,
ApCiv
0002188-28.2016.8.11.0032, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2024, p. 05/12/2024) (
g.n
)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (...) A instituição financeira não comprovou a existência e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado. Tal omissão contraria o disposto no art. 373, inciso II, do CPC e configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.
(...) Documentos
nos autos comprovam transferências realizadas para a conta do autor, que, embora não validem a contratação, devem ser compensadas com os valores a serem devolvidos, para evitar enriquecimento ilícito. 1.
A

responsabilidade civil objetiva de instituição financeira abrange danos decorrentes de descontos indevidos em folha de pagamento
, mesmo em casos de fraude por terceiros, considerando-se fortuito interno. 2.
A devolução em dobro do indébito é devida quando não se comprova engano justificável
. (...) 4. Compensação de valores comprovadamente depositados deve ser considerada na fase de liquidação de sentença.” (TJMT,
ApCiv
0022885-68.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2024, p. 05/12/2024) (
g.n
)

Acerca da determinação de que a repetição do indébito seja em dobro, assim entendo, pois alinho-me ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
”, constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Sobre a temática, cito julgados deste Sodalício:

“(...) 1.
Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos. 3.
Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.
4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in
re

ipsa
. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.” (TJMT,
ApCiv
1000991-27.2021.8.11.0038, r. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, p. 16/03/2023) (
g.n
).

No que diz respeito à compensação de valores, ainda que o negócio jurídico em questão tenha sido declarado inexistente, o que afastaria a sua validade desde o início, não se pode ignorar que houve, de fato, o envio de valores à conta do autor, conforme comprovado pelos documentos juntados, incluindo o TED apresentado. Tal circunstância demonstra que, embora o contrato tenha sido invalidado, houve um repasse de recursos que, em tese, beneficiou a Autora, ainda que não tenha sido solicitado, configurando uma relação de recebimento efetivo de numerário.

Dessa forma, é adequado o acolhimento do pedido de compensação, uma vez que não seria razoável permitir o enriquecimento sem causa da consumidora. O princípio do enriquecimento sem causa, consagrado no ordenamento jurídico nacional, impõe a necessidade de se evitar que uma das partes obtenha vantagem indevida com a invalidade do contrato, de modo que, havendo prova inequívoca de que o autor recebeu valores, esses devem ser devidamente compensados com a condenação imposta à requerida.

Assim, a fim de resguardar o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações consumeristas, e considerando todos os elementos probatórios constantes nos autos, bem como o efeito devolutivo em profundidade, o qual transfere ao Tribunal a apreciação de todos os fundamentos da inicial e da defesa pertinentes à matéria impugnada, por força do comando inserto no art. 1.013, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, acolhe-se o pedido de compensação formulado pela instituição financeira, nos exatos termos acima delineados, como forma de assegurar a equidade entre as partes e a justa aplicação do direito.

Prosseguindo, apesar do esforço argumentativo da instituição financeira, tenho que restou demonstrada, na hipótese, a
falha na prestação do serviço do banco requerido
, por ter realizado descontos no benefício previdenciário da Autora relativos a contrato de cartão de crédito consignado cuja legitimidade não foi comprovada. Assim, compreende-se que está caracterizada situação apta a ensejar a indenização
em de
danos morais.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação.

Deve-se observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

O
quantum
não deve representar mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, na presente situação, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Este entendimento, aliás, encontra ressonância na jurisprudência desta colenda Câmara, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato. (...) Na presente situação,
a indenização por danos morais imposta no ato sentencial, no valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.
(...)” (TJMT,
ApCiv
1000160-54.2022.8.11.0034, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2024, p. 31/10/2024) (
g.n
)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (...) A indenização por danos morais é devida diante da privação indevida de rendimentos em folha de pagamento, configurando situação que vai além de mero aborrecimento cotidiano,
sendo o valor de R$ 3.000,00 fixado de forma proporcional e razoável.
(...). A responsabilidade civil objetiva de instituição financeira abrange danos decorrentes de descontos indevidos em folha de pagamento,
mesmo em casos de fraude por terceiros
, considerando-se fortuito interno. (...)” (TJMT,
ApCiv
0022885-68.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2024, p. 05/12/2024) (
g.n
)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Nos termos do art. 373, II, do CPC, a ausência de prova quanto à regularidade da contratação impõe a responsabilização da instituição financeira. 6.
A indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 foi mantida, por se mostrar adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. A repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, foi confirmada, ante a ausência de justificativa para o erro. (...)" (TJMT,
ApCiv
1001210-29.2022.8.11.0095, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2024, p.10/11/2024) (
g.n
)

Outrossim, dado que o contrato foi declarado inexistente, isso configura uma situação de
responsabilidade extracontratual
, pois não há um contrato válido que regule a relação entre as partes. Consequentemente, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem seguir a regra da
Súmula 54 do STJ
, incidindo a partir do evento danoso.

Convergindo com o entendimento ora externado, colaciono precedente de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE VALORES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA POR FALTA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM R$ 6.000,00. MANUTENÇÃO. (...) Indenização por danos morais: A jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos indevidos em benefícios previdenciários configuram dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido. (...) Manutenção do termo inicial dos juros:
Os juros de mora sobre a indenização devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual.
(...)” (TJMT,
ApCiv
1034946-40.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024, p. 22/10/2024) (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – DESCONTO DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em benefício previdenciário de empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. (...)
Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula 54 do STJ
. 4. O parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável (...)” (TJMT,
ApCiv
1000084-23.2022.8.11.0101, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2024, p. 10/09/2024) (
g.n
)

Ainda, fixo como termo inicial da incidência da correção monetária a contar da data do arbitramento, na medida em que a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que “
a correção monetária do valor da indenização por dano moral começa a incidir a partir da data do arbitrament
o”.

A publicação da Lei nº 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406). Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5º, II), ocorrida em 1º/07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic
como indexação
para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02.

Diante da ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, quanto à regularidade das cobranças impugnadas, bem como da inexistência de prova incontestável de que a consumidora possuía pleno conhecimento e consentiu expressamente com a contratação, ou de que eventual fraude tenha decorrido de sua exclusiva responsabilidade, impõe-se a reforma da sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra, e em estrita observância aos princípios basilares que regem as relações de consumo, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável (art. 47 do CDC).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Vanusa de Carvalho Oliveira
para, reformando a sentença vergastada:
(i)
declarar a inexistência do negócio jurídico objeto da demanda e, por consectário lógico, a inexigibilidade do débito dele decorrente;
(
ii
)
determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, facultada a compensação com eventual numerário creditado à parte autora; e
(
iii
)
condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobre o qual deverão incidir juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), estabelecendo, ainda, que
tais valores sejam corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº
14.905/2024, devendo o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, a partir de então, observar as modificações
implementadas
ao Código Civil, passando a incidir
a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02
(incluídos pela Lei n. 14.905/2024).

Por conseguinte, modificado o julgado e provido em parte o recurso, inverto o ônus de sucumbência, condenando a instituição financeira requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorando ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025